Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-76.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Recorrente condenada, neste grau recursal, a pagar multa no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, inciso II, ambos do CPC.

Sentença preservada. Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001254-76.2019.8.26.0405; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, com a ressalva da gratuidade a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda da contratação de cartão de crédito.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, com a ressalva da gratuidade a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda da contratação de cartão de crédito. Origem e regularidade do débito demonstradas a contento pela ré. Negativação levada a cabo pela instituição financeira requerida no exercício legal de direito. Inexistência de danos morais indenizáveis.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Recorrente condenada, neste grau recursal, a pagar multa no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, inciso II, ambos do CPC.

Sentença preservada. Recurso improvido, com observação.